Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS E ACESSÓRIOS. LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E CONFISSÃO DE DÍVIDA. ENTREGA DAS CHAVES. TRIBUTOS GERADOS PELO IMÓVEL - IPTU/TLP. PREVISÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DA LOCATÁRIA. PARCELAS VENCIDAS. MODULAÇÃO. IMPUTAÇÃO DO DÉBITO PROPORCIONAL AO PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SALA COMERCIAL. ESTADO DE CONSERVAÇÃO. REPAROS. PINTURA. INEXISTÊNCIA. REPARAÇÃO. ORÇAMENTOS. LAUDO DE VISTORIA PRODUZIDO UNILATERALMENTE. PROVA. ASSIMILAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELISÃO. FATO NOTÓRIO. ÔNUS DE DESQUALIFICAÇÃO IMPUTADO À LOCATÁRIA. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II, E 374, I). PEDIDO REPARATÓRIO. ACOLHIMENTO PONDERADO. DOCUMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MODULAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.
3. As obrigações locatícias somente são exigíveis durante o período de vigência da locação e ocupação do imóvel locado, cessando para a locatária a obrigação no momento da desocupação, ressalvadas as obrigações geradas até então, devendo os alugueres e acessórios da locação - impostos, tarifas de água e energia e de condomínio, dentre outros - serem modulados em ponderação com o período de ocupação, daí porque os tributos gerados pelo bem alugado são de sua responsabilidade e devem ser rateados com consideração do período em que perdurara a fruição e ocupação do bem locado.
4. Atestando a locatária ao início da locação que o imóvel lhe fora entregue em perfeitas condições de uso, ao final da locação, como imperativo legal e contratual, deve necessariamente devolver o imóvel nas mesmas condições em que o recebera, sob pena de ser responsabilizada civilmente pela indenização do equivalente ao custo dos reparos demandados pela coisa de molde a ser reposta às mesmas condições em que se encontrava ao início do relacionamento locatício (Lei no 8.245/91, art. 23).
5. Conquanto recomendável que, no ambiente de contrato de locação, resolvido o negócio e devolvido o imóvel, o laudo de vistoria elaborado para aferição do estado em que o imóvel é devolvido seja elaborado com a participação de locador e locatário, de molde a ser privilegiado o contraditório e conferida plena idoneidade ao apurado e atestado com o fim de ser apurado objetivamente o estado do imóvel no momento de sua entrega, o laudo elaborado de forma unilateral pelo senhorio, acompanhado de orçamentos dos serviços a serem realizados, ponderados os demais elementos de prova e a postura da locatária no trânsito processual, pode ser assimilado como prova inconteste de que o imóvel fora devolvido em condições diversas.
6. Ressoa como fato notório, porquanto manifesto, o fato de que, após quase 9 (nove) anos de plena fruição, o imóvel objeto de locação, ao ser desocupado pela locatária, e não devolvido regularmente à locadora, se apresenta em condições diversas daquelas em que se encontrava ao início da locação, notadamente quanto ao seu estado geral e pintura, independendo essa constatação de prova, o que, corroborado por laudo de vistoria elaborado pela senhoria ao ser imitida na posse, por orçamentos então confeccionados para o reparo dos defeitos detectados e pela postura processual da locatária ao não produzir nenhum elemento de prova destinado a desqualificar o apurado, determina o acolhimento do pedido condenatório formulado pela locadoras visando forrar-se com o despendido com a reparação do imóvel locado.
7. Apelação conhecida e provida. Unânime.